Tribunal: STF
Processo: RHC 71350
Classe: RHC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-14
Data de publicação: 1994-06-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM "HABEAS-CORPUS". CRIME DE CORRUPÇÃO
ATIVA. FLAGRANTE: concretização da oferta na modalidade "exibir".
Flagrante preparado e flagrante esperado. Prazo para instrução.
Prisão cautelar.
          Oferta de vantagem indevida ocorrida durante um almoço em
24.10.93; concretização da oferta de U$ 7,000.00, na modalidade
"exibir", nas dependências da Secretaria de Estado da Polícia Civil
em 4.11.93. Prisão em flagrante em 4.11.93, pelo delito praticado
nesta data. Situação de flagrância configurada.
          Há nulidade quando se verifica que a autoridade policial
induziu, criou ou forjou o flagrante preparado. Flagrante esperado:
nulidade inexistente.
          Prazo para instrução. Produção de prova testemunhal da
acusação dentro do prazo legal. O excesso de prazo na fase de
diligências complementares para atender solicitação da defesa não
implica em ilegalidade.
          Prisão preventiva para garantia da ordem pública. O delito
não ofende à ordem pública pelo que permite que se veja, mas pelo
que gravemente conspurca, vicia, aniquila, em ação de contra-
valores.
          Recurso de "habeas-corpus" não provido.